Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727767-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA MARIA MOURA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CICERA MARIA MOURA SILVA em face da decisão de ID 164234603 – autos do processo de origem, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no 0718291-26.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em análise do recurso, verifica-se que a parte agravante requer a reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sua petição inicial. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do Código de Processo Civil e, nos termos do art. 1.016, II e III, do mesmo diploma legal[1], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de liminar, se o caso, e reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. No mesmo sentido, o art. 141 do Código de Processo Civil[2]. No caso dos autos, não foi solicitada a antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, motivo pelo qual será recebido apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator